Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-67.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - CNPJ: 08.583.806/0001-61 (RECORRENTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (RECORRIDO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000359-67.2022.8.11.0037

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Recorrido(s):

ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA EMPRESA FORNECEDORA. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. BANCO QUE AGE COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA, por golpe sofrido no valor de R$ 9.502,81 (nove mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), praticado por estelionatário mediante boleto fraudulento.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

3.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4.
Nos autos há nítida prova de que o boleto enviado pelo fraudador foi enviado por endereço eletrônico que aparentemente não pertencente ao fornecedor e responsável pelo envio do boleto original, bem como o horário de envio do e-mail ocorreu em horário não comercial, às 23h24min.

5.
Ademais, do comprovante de pagamento do boleto é nítido que a beneficiária é pessoa diversa do fornecedor credor da Recorrida, provavelmente, o fraudador.

6.
Nesse caso, verifico que o fraudador utilizou-se de informações de um boleto emitido pelo fornecedor da Recorrida e sobrepôs a criação de um boleto fraudulento que foi pago pelo Recorrido, sem a devida atenção aos dados corretos, quiçá confirmou a veracidade do e-mail enviado.

7.
Por fim, é importante verificar que a Recorrente é mero agente financeiro, sem qualquer gestão em relação ao valor, bem como não foi a beneficiária do pagamento realizado.

8.
Desta feita, entendo que a parte Recorrente não detém responsabilidade civil com o Recorrido, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais postulado por ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA, por golpe sofrido no valor de R$ 9.502,81 (nove mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), praticado por estelionatário mediante boleto fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar as Recorrentes a indenizarem o Recorrido em danos materiais no valor R$ 9.502,81 (nove mil, quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos), bem como em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
ROYALLE PIZZARIA E CHOPERIA LTDA,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter sido vítima de fraude para pagamento de um boleto enviado por fraudadores, em que o Recorrente é mero agente financeiro.

Ocorre que o boleto não foi enviado pela Recorrente, tampouco, pelo credor do Recorrido, mas por fraudadores.

Consta das provas anexadas a inicial que o boleto foi enviado pelo email “negociacao5@brasilbnk.com”, as 23h24min do dia 29 de dezembro de 2021.

Ainda que conste na assinatura do e-mail “Carla Silvania Depto Financeiro J.E DE M. GALVÃO - ME”, deveria o Recorrido ter se certificado das informações repassadas, bem como da regularidade do boleto enviado.

Verifico que no e-mail não consta qualquer tipo de informação por logotipo ou qualquer telefone de contato para o Recorrido atestar a veracidade do presente e-mail.

Ademais, pelo endereço de e-mail e horário de envio, por certo, é perceptível e presumível a fraude ocorrida.

Mesmo assim, o Recorrido efetuou o pagamento e o comprovante de pagamento possui informações suficientes para demonstrar a ocorrência da fraude, tendo em vista que o beneficiário não é o seu credor, mas sim pessoa de nome WYLLIAM JHONATAN KRAUSE CAMERA ou JULIANA ALVES FIRMINO DA SILVA.

O fato é claro, em que o fraudador realizou a alteração dos dados do boleto para ludibriar o Recorrido e induzi-lo a realizar o pagamento.

Ocorre que a Recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, eis que atua como mero agente financeiro, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a Recorrente.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Digo, na hipótese, o Recorrido recebeu um e-mail de terceiros se passando como preposto de seu credor, situação que se difere daquela em que a Recorrente possui participação direta na fraude.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Outrossim, verifico que o único possível responsável identificado pela fraude praticada ao Recorrido não foi demandado no presente feito, qual seja a pessoa que constava como beneficiário do boleto “WYLLIAM JHONATAN KRAUSE CAMERA” ou a pagadora “JULIANA ALVES FIRMINO DA SILVA”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Por consequência, revogo o bloqueio realizada ao ID n. 152706668 e determino a restituição do valor a Recorrente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023